Tribunal: STF
Processo: AI 620453
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. ACÓRDÃO 
   QUE SE LIMITOU A DIRIMIR CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE 
   PROCESSUAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE EXISTENTE, 
   OCORRERIA DE FORMA REFLEXA OU INDIRETA. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
   INCISO XXXV DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   INSUBSISTÊNCIA.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado 
   pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   infraconstitucional pertinente. Providência vedada na instância 
   extraordinária.
2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma 
   completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte 
   recorrente. Logo, não cabe falar em violação à  Carta 
   Magna.
Agravo regimental desprovido.